Tribunal: STM
Processo: 7000332-73.2024.7.11.0011
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL DE EXSOLDADO. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA CASTRENSE. INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício contra a decisão que concedeu a reabilitação criminal a ex-militar, condenado por tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, com a pena de um ano de reclusão. A decisão recorrida foi prolatada após a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a reabilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os requisitos legais para a reabilitação criminal foram devidamente preenchidos, justificando a decisão que a concedeu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos arts. 134 do Código Penal Militar (CPM) e 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), estão plenamente satisfeitos.
4. O crime pelo qual o ex-militar foi condenado não gerou dano passível de ressarcimento.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) orienta que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando os requisitos legais para a reabilitação são demonstrados de forma satisfatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: Preenchidos todos os requisitos legais previstos no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, é devida a concessão da reabilitação criminal”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134; e CPPM, arts. 651, 652 e 654.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício nº 7000190- 92.2024.7.07.0007, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 15.05.2025; e STM, Recurso de Ofício nº 7000213-25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. 05.05.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000332-73.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: ANTONIO MAYCON DA SILVA VERAS
ADVOGADO(A): MARTINES ALVES CARDOSO LOPES (OAB DF066217)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM, QUE JULGOU REABILITADO O EX-
SD ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000332-73.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: ANTONIO MAYCON DA SILVA VERAS
ADVOGADO(A): MARTINES ALVES CARDOSO LOPES (OAB DF066217)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL
DE
EX-
SOLDADO. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO MATERIAL E ADJETIVA
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício contra a decisão que concedeu a reabilitação criminal a ex-
militar, condenado por tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, com a pena de um ano de reclusão. A decisão recorrida foi
prolatada após a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos em lei
para a reabilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os requisitos legais para a
reabilitação criminal foram devidamente preenchidos, justificando a decisão
que a concedeu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos arts. 134 do Código
Penal Militar (CPM) e 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
estão plenamente satisfeitos.
4. O crime pelo qual o ex-militar foi condenado não gerou dano passível de
ressarcimento.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) orienta que o Recurso
de Ofício não deve ser provido quando os requisitos legais para a reabilitação
são demonstrados de forma satisfatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: Preenchidos todos os requisitos legais previstos no Código
Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, é devida a concessão da
reabilitação criminal”.
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 134; e CPPM, arts. 651, 652 e 654.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício nº 7000190-
92.2024.7.07.0007, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
j. 15.05.2025; e STM, Recurso de Ofício nº 7000213-25.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. 05.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer em negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo in totum a decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o ex- Sd
ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra,
prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000332-73.2024.7.11.0011, que
julgou o ex-Sd ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS reabilitado, na forma estabelecida
pelo art. 654 do CPPM, por ter preenchido os requisitos exigidos no art. 134, § 1º, do CPM,
c/c os arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Esse Reabilitando fora condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por ter incorrido no delito de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM.
A Reabilitação foi instruída na forma exigida pelo art. 652 do CPPM, com os
seguintes documentos:
- Cópia da sentença proferida pelo Juiz Auditor Substituto, em que a pena
privativa de liberdade imposta ao réu é declarada extinta (Evento 1, doc. 2 da Reabilitação
7000332-73.2024.7.11.0011);
- Certidão Negativa da Polícia Federal (Evento 1, doc. 4 da Reabilitação
7000332-73.2024.7.11.0011);
- Declaração de Endereço (Evento 1, doc. 5 e Evento 14, doc. 2 da Reabilitação
7000332-73.2024.7.11.0011);
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Declaração de boa conduta (Evento 14, doc. 1 da Reabilitação 7000332-
73.2024.7.11.0011).
- Certidões Negativas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (Evento 31, docs. 2/3 da Reabilitação 7000332-73.2024.7.11.0011);
- Certidão Negativa do Tribunal Superior Eleitoral (Evento 44, doc. 2 da
Reabilitação 7000332-73.2024.7.11.0011);
- Certidões Negativas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Evento 44,
docs. 1/3 da Reabilitação 7000332-73.2024.7.11.0011);
O MPM se manifestou favoravelmente ao pedido de reabilitação criminal, por
estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com espeque no art. 134 do
CPM c/c os arts. 651 e 652 do CPPM (Evento 49 da Reabilitação 7000332-
73.2024.7.11.0011).
O magistrado de origem deferiu o requerimento defensivo e julgou reabilitado o
civil, tendo recorrido, de ofício, a esta Corte Castrense, por força do art. 654 do CPPM.
Por seu turno, a PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente recurso, mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo inicial,
que concedeu a reabilitação ao ex-Sd ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, tendo como escopo decisão de sua própria lavra,
prolatada no bojo dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000332-73.2024.7.11.0011, que
julgou o ex-Sd ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS reabilitado, na forma estabelecida
pelo art. 654 do CPPM.
Prefacialmente, cumpre salientar que o instituto da Reabilitação tem como fito
declarar que o condenado não está mais em débito com a sociedade, após a extinção da
reprimenda penal imposta ou depois do cumprimento integral do sursis, desde que o
sentenciado atenda aos requisitos legais.
No mesmo mote, muito bem leciona Alexandre Saraiva, nos seguintes termos:
É medida de inconfundível caráter benemérito e humanitário, pois objetiva resgatar a
dignidade pessoal do indivíduo egresso do cárcere, facilitando-lhe o retorno ao seio
comunitário e poupando-lhe das dificuldades e dos preconceitos decorrentes do conhecimento
popular sobre sua condenação. (Código Penal Militar comentado: parte geral, Alexandre
José de Barros Leal Saraiva - Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2014. pg. 251.)
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concernente à legislação material castrense, a reabilitação está prevista no art.
134 do CPM, in verbis:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal (...) ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena (sursis) ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. (Grifos nossos.)
Quanto ao requerimento e aos requisitos previstos na Legislação Adjetiva
Castrense, o instituto da reabilitação está consubstanciado nos arts. 651 e 652, ambos do
CPPM, ipsis litteris:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a
pena principal (...) ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena
(sursis) (...), desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. (Grifos nossos.)
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa no ordenamento jurídico supra, o sentenciado poderá
requerer a Reabilitação perante o Juízo a quo após decorrido o período de 5 (cinco)
anos, contados a partir do dia em que sua pena principal for extinta de qualquer modo.
No caso dos autos, claro está que o ex-Sd ANTÔNIO MAYCON DA SILVA
VERAS teve sua pena extinta em virtude do cumprimento do período de prova da suspensão
condicional da pena, conforme registrado na Decisão do Juízo primevo, em 13/4/2018,
merecendo que o sentenciado “retorne ao status anterior à condenação sofrida”,
conforme entendeu a PGJM (Evento 1, doc. 2 da Reabilitação 7000332-
73.2024.7.11.0011).
Nesses termos, este Tribunal já decidiu ao julgar caso similar:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART.
251, §3º, DO CPM). REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento, seja pelo
transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, por si só, acarreta o fim do
direito estatal de punir, bem como é pressuposto para a concessão do benefício da
reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
II – Verificação de transcurso de lapso temporal de cinco anos após a ocorrência da extinção
da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que
tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância criminal.
III – Obedecidas as exigências legais, cabe a este Superior Tribunal Militar reconhecer a
Reabilitação operada em favor do Sentenciado, haja vista que tal benefício afigura-se como
um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz. IV
– Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000190-
92.2024.7.07.0007. Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/5/2025). (Grifos nossos.)
Portanto, dúvidas não há de que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre essa
data de extinção da punibilidade do referido ex-Soldado, ocorrida em 13/4/2018, e o dia em
que o Juízo de origem lhe concedeu a reabilitação, em 12/5/2025, preenchendo, dessa forma,
o intervalo de tempo exigido no art. 651 do CPPM, motivo pelo qual o ex-Sd ANTÔNIO
MAYCON DA SILVA VERAS faz jus ao mencionado benefício penal.
Além do mais, ainda no que diz respeito aos requisitos, esse
Reabilitando apresentou declaração de endereço fixo, certidões negativas de antecedentes
criminais e atestado de bom comportamento.
Cumpre ressaltar, também, que os fatos pelos quais o ora Reabilitando fora
condenado não gerou dano passível de qualquer ressarcimento, uma vez que o mesmo foi
condenado por posse de pequena quantidade de substância entorpecente (art. 290, caput, do
CPM), em local sob administração militar.
No mesmo sentido, esta Corte tem entendido que o Recurso de Ofício não
merece guarida, quando cumpridos os requisitos acima, in verbis:
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B" DO § 1º
DO
ART.
134
DO
CPM.
COMPROVAÇÃO.
DANO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo
para a apresentação do pedido foi observado. (...).
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram
juntadas as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos de 2016 a
2020, Referência Elogiosa pela passagem para a Reserva Remunerada, Certidões de
antecedentes policiais/criminais, além de atestados de bom comportamento emitidos pelas
autoridades militares em relação às quais o Requerente esteve diretamente subordinado entre
os anos de 2016 a 2020.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se
que o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou dano passível de ressarcimento.
O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido
quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e arts.
651/652 do CPPM. Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime”. (STM.
RECURSO DE OFÍCIO nº 7000213-25.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/5/2022). (Grifos nossos.)
Por fim, impende ressaltar, por oportuno, que o MPM primevo se manifestou
favoravelmente à reabilitação do civil, ora Recorrido, como também assim entendeu a
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (Evento 10,
doc. 1 do Recurso de Ofício 7000332-73.2024.7.11.0011).
Portanto, considerando que o sentenciado em questão cumpriu os requisitos do
art. 134 do CPM, bem como os arts. 651 e 652, ambos do CPPM, a reabilitação dele é a
medida que se impõe, devendo-se negar provimento ao Recurso de Ofício em colação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, mantendo in totum a Decisão do magistrado de origem, que julgou reabilitado o
ex- Sd ANTÔNIO MAYCON DA SILVA VERAS.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375640v4 e do código CRC f52311ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/10/2025, às 19:02:33
7000332-73.2024.7.11.0011
40001375640.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR